Tribunal: STF
Processo: HC 242980
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo, extorsão, associação criminosa e corrupção de menores. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriane Vitória Mendes Teixeira contra decisão monocrática do Relator do RHC 199.181/PA do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 1).  



    A paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c, art. 158, §1º e §3º, c/c, 288, § único, todos do Código Penal c/c, art. 244-B, do ECA, c/c, art. 69, também do Código Penal (roubo majorado, extorsão majorada e qualificada, associação criminosa majorada e corrupção de menores).  



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar e inidoneidade da fundamentação do decreto prisional. Argumenta acerca da ausência de provas de autoria delitiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 1):  



    “(...).



    Infere-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada aos seguintes fundamentos (fls. 34 -36 - grifo nosso):



    [...] 



    Tendo em vista que, pelos fatos narrados e documentos ofertados, em 25/08/2023, Jaderlândia, Castanhal/PA, a vítima HUGO MATHEUS DA SILVA VERAS se deslocava no veículo ONIX, placa QDV5A12, quando foi abordada, rendida elevada à sua residência, onde os representados, supostamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, subtraíram seus bens, como aparelhos celulares, peças de roupa, videogame, veículo ônix etc., bem assim o constrangeram a realizar transferências bancárias via pix, além de corromper adolescentes a com eles praticarem os crimes (art. 157,§2º, II, §2º-A, I, c/c art. 158, §1º, do Código Penal c/c art. 244-B, da lei 8.069/90). 



    As investigações identificaram os envolvidos na ação criminosa e a participação de cada, seja pela oitiva de testemunhas, seja pelas movimentações bancárias. Segundo a autoridade policial, apurou-se que ADRIANE VITORIA MENDES TEIXEIRA, LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO e JOSE KAYK FONTES LIMA seriam os autores intelectuais do crime e planejaram e organizaram a execução do crime. LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO e JOSE KAYK FONTES LIMA agiram a distância, coordenando e assegurando o recebimento do dinheiro extorquido. 



    [...] 



    Assim, a periculosidade do(s) representado(s) está demonstrada pelo modus operandi, circunstância dos fatos e gravidade em concreto do crime, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 



    [...] 



    No caso presente, estão demonstrados as provas de existência da infração penal e indícios suficientes de autoria conforme documentos que instruem o presente procedimento (relatórios policiais, extratos bancários, oitivas da vítima, testemunhas etc.). 



    Quanto ao terceiro requisito, pelos documentos ofertados pela autoridade policial, pode-se constatar o perigo atual e contemporâneo representado pelo estado de liberdade do(s) representado(s) devido a periculosidade demonstrada pelo modus operandi, circunstâncias do fato e gravidade em concreto do crime.



    Preservando a restrição cautelar da recorrente, destacou o Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus (fl. 104- grifo nosso):



    [...] 



    Com efeito, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi e as circunstâncias dos delitos, como bem observou o magistrado de piso ao destacar que a coacta teria sido uma das pessoas que planejou tais ações criminosas, premeditadas e praticadas em concurso com cerca de 10 (dez) pessoas, com distribuição de tarefas, extorsão, restrição de liberdade da vítima e utilização de armas de fogo, denotando o perigo do seu estado de liberdade. 



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta dos crimes, pois o ofendido permaneceu durante toda a prática do roubo com sua liberdade restringida, sendo que além dele ter tido diversos pertences (alguns de alto valor) subtraídos, ainda lhe foi exigido uma determinada quantia, tendo ele feito as transferências bancárias necessárias a sua liberdade. 



    Assim, concluiu-se que o juízo a quo expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva da paciente (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de modo que não há que se falar em inobservância ao art. 312, do CPP e, por consequência, constrangimento ilegal a ela imputado.



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    Verifico que, na hipótese, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta, premeditada, em que houve restrição da liberdade da vítima, durante toda a prática do roubo com sua liberdade restringida, sendo que além dele ter tido diversos pertences (alguns de alto valor) subtraídos, ainda lhe foi exigido uma determinada quantia, tendo ele feito as transferências bancárias necessárias a sua liberdade, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva (fl. 104). 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 872.533/MT, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 7/3/2024; AgRg no HC n. 864.543/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/12/2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente